Tribunal: TJDFT
Processo: 0741923-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMÓVEL ORIUNDO DO PROGRAMA HABITACIONAL CODHAB. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SEM TESTEMUNHA OU RECONHECIMENTO DE FIRMA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. POSSE OU DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O possuidor amparado em contrato de cessão de direitos, ainda que não levado à averbação imobiliária, estando de boa-fé, pode se valer da ação de embargos de terceiro para proteger os direitos de posse que exerce sobre o bem (Súmula no 84 do colendo Superior Tribunal de Justiça).
2. In casu, o imóvel foi adquirido pela cedente no âmbito de programa habitacional de moradia desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, cuja legislação de regência obsta a cessão de direitos pelo prazo de 10 anos, salvo se quitados antes do referido prazo.
3. Ademais, uma das supostas adquirentes é filha da cedente, o contrato particular de cessão de direitos do imóvel não conta com a assinatura de testemunhas ou reconhecimento de firma, e as transferências bancárias apresentadas não comprovam o pagamento do preço previsto no contrato.
4. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
5. Os embargantes não se desincumbiram do seu ônus probatório, pois não demonstraram que tinham o domínio ou mesmo a posse do imóvel antes da ordem de constrição judicial.
6. Apelação conhecida e provida. Unânime.